Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Pedido de Reconsideração. Interrupção do prazo recursal. Não Ocorrência. Intempestividade. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o cabimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal.
4. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível a parte assumiu os riscos da preclusão.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo Interno não provido. Unânime.